Tribunal: TJDFT
Processo: 0028631-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente trienal não consumada. Suspensão do prazo estabelecida pela Lei 14.010/20. Prazo remanescente a ser computado a partir do trânsito em julgado do acórdão.